Tribunal: TJMT
Processo: 1016332-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016332-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (AGRAVANTE), MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 708.242.201-61 (AGRAVADO), PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - CNPJ: 05.114.481/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), OTAVIO GUIMARAES RESENDE - CPF: 181.098.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DARIEL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADA(S):

MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA

PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 206, §3o, V, DO CC – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL – DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao afastamento da prescrição, com fundamento no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, considerando que o acidente de trânsito ocorreu em 09/12/2015 e a propositura da demanda se deu em 22/01/2018, não decorrendo assim o prazo trienal.

Descabida a alegação de inércia da parte autora em fornecer o endereço do requerido para a sua citação, restando demonstrado nos autos que, na realidade, houve certa dificuldade em localizar a parte adversa.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DARIEL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADA(S):

MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA

PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DARIEL ELIAS DE SOUZA
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais, Materiais e Estéticos causados por Acidente de Trânsito no 0000444-93.2018.8.11.0010 (Código no 108421)

proposta por
MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA
, que rejeitou a arguição de prescrição.

O agravante alega que a parte agravada propôs a ação pretendendo receber indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão do acidente de veículo – conduzido pelo ora recorrente, locado de PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA, ocorrido em 09/12/2015, que diz ter-lhe deixado sequelas.

Sustenta a ocorrência de prescrição, por desídia da parte autora, asseverando que se aplica ao caso o prazo prescricional trienal do artigo 206, §3o, V, do CC, o qual determina que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, cujo termo inicial é a data do acidente de trânsito.

Consigna que, embora o lapso temporal entre o fato (09/12/2015) e a distribuição da ação em 22/01/2018 seja inferior a três anos, a interrupção da prescrição não se operou, pois houve inércia da agravada em fornecer o endereço do ora agravante para a sua citação.

Salienta que a interrupção da prescrição ocorre somente quando o autor toma, em 10 (dez) dias, as providências necessárias à citação do requerido, conforme o artigo 240, §2o, do CPC/15.

Cita a Súmula no 106 do STJ, afirmando que só não ocorre a prescrição quando a demora decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que não é o caso.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular e reconhecer a existência de prescrição por desídia da parte recorrida.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 53574963.

Sem informações do juízo
a quo
.

Contraminuta apresentada pela agravada no ID no 56731955, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

DARIEL ELIAS DE SOUZA

AGRAVADA(S):

MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA

PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de se ressaltar que o fato jurídico processual revela que a agravada
MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA
ajuizou em
22/01/2018
a
Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais, Materiais e Estéticos causados por Acidente de Trânsito no 0000444-93.2018.8.11.0010 (Código no 108421)

em face de
DARIEL ELIAS DE SOUZA
e
PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA
, aduzindo que: “
O primeiro Requerido locou da segunda Requerida o veículo, marca Fiat Siena Eseence, modelo Fiat, cor preta, placa PMV-0757,
o primeiro Requerido foi o condutor do veículo causador do acidente, atropelamento da Requerente ocasionando várias sequelas
, com várias fraturas e escoriações. [...]
”

(ID no 53109462) (g.n.).

Afirmou que: “
no dia
09 de dezembro de 2015
(quarta-feira), por volta das 15h:00min, a Requerente quando tinha terminado a sua jornada de trabalho do dia, despediu dos colegas, por volta das 15h:10min, quando chegou na pista (BR 364) a Requerente verificou que a pista sentido São Pedro da Cipa a Rondonópolis estava parada e a pista sentido Rondonópolis a São Pedro da Cipa estava congestionada, com velocidade bem reduzida, então a mesma entrou entre dois caminhões iniciando a travessia, quando atravessou a primeira pista, a Requerente levantou a mão para a motorista de um caminhão que vinha na outra pista contrária, sendo que a motorista parou e a Requerente terminou a travessia da pista e chegou no ponto de ônibus,
depois de mais ou menos 1 minuto apareceu um carro em alta velocidade no sentido Rondonópolis a Jaciara trafegando pelo acostamento, pela direita e atropelou a Requerente que entrou em estado de coma, (foi transportada para o Hospital em Jaciara e depois transferida para o Hospital em Rondonópolis), só acordou depois de 4 dias no hospital na cidade de Rondonópolis.
” (ID no 53109462) (g.n.).

Ao final, a parte autora requereu a procedência da ação para que os requeridos sejam condenados ao pagamento de indenização por danos materiais, estéticos e morais.

Ao apresentar a contestação, o requerido
DARIEL ELIAS DE SOUZA
, ora agravante, alegou a ocorrência de prescrição, argumentando, em suma, que embora o lapso temporal entre o fato (09/12/2015) e a distribuição da ação em 22/01/2018 seja inferior a três anos, a interrupção da prescrição não se operou, pois houve inércia da requerente em fornecer o endereço do requerido para a sua citação.

Ao decidir, a douta juíza
Dra. Laura Dorilêo Cândido
rejeitou a arguição de prescrição, nos seguintes termos:

“
[...] Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. [...]

Em relação à alegada prescrição, arguida pelo requerido Dariel, esta também deve ser afastada.

É que, nos termos do artigo 206, § 3o, V do Código Civil prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil, iniciando-se a partir da ocorrência do fato.

É este o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL INICIADA A PARTIR DA OCORRENCIA DO FATO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 269 – IV DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

1 - O acidente envolvendo as partes ocorreu na data de 28.12.2003 e a respectiva ação indenizatória foi proposta em 29 de janeiro de 2007.
Nos termos do artigo 206, § 3o, V do Código Civil prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil.

2 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que na responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito o prazo prescricional é trienal, iniciando-se a partir da ocorrência do fato. (N.U 0001353-28.2007.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014)

Assim, considerando que o acidente ocorreu em 09/12/2015 e a propositura da demanda se deu em 23/01/2018, não há que se falar em prescrição, vez que não decorrido o prazo trienal. [...]
” (ID no 53109466) (g.n.).

Por conseguinte, em decisão de embargos de declaração, a magistrada
a quo
assim fundamentou:

“
[...] DARIEL ELIAS DE SOUZA opôs embargos declaratórios (ref. 87), em face da decisão de ref. 83, argumentando que houve erro naquela decisum, tendo em vista que este juízo afastou a alegação de prescrição, sem se atentar que o embargante havia pleiteado a aplicação do artigo 240, §2o do CPC, vez que o atraso na citação ocorreu por inércia da parte autora.

[...]

É de ver que ao embargante assiste razão.

Isso porque, em sua contestação o embargante/requerido alega que embora o lapso temporal entre o fato, 09/12/2015 e a distribuição da ação, 22/01/2018, seja inferior a três anos, a interrupção da prescrição não se operou, pois houve inércia da requerente em fornecer endereço do requerido para a sua citação, requerendo a aplicação do art. 240, §2o, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para retificar a decisão de ref. 83, analisando a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 240, §2o, do CPC.

Pois bem.

Descreve o artigo 240, do CPC, o seguinte:

‘Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.
(...)’

No presente caso, não houve desídia do autor em providenciar a citação do requerido, mas apenas certa dificuldade em localizar a parte.

Como se pode observar, nas duas tentativas de citação do requerido, as correspondências foram devolvidas com a informação de que a parte havia se mudado (ref. 29 e 51).

Em seguida, o autor pleiteou que fosse oficiada a Ordem do Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, solicitando o endereço do requerido Dariel, vez que inscrito nos quadros daquela instituição, cujo pleito foi deferido na ref. 60.

Aportando aos autos o endereço, o requerido foi devidamente citado.

E, conforme entendimento jurisprudencial, não há se aplicar o disposto no artigo 240, §2o, do CPC, se a demora na citação se deu por dificuldade de localização da parte requerida e não por falta de zelo da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competiam
[...]

Dessa forma, a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação, nos termos do §1o, art. 240, do CPC, razão pela qual afasto a alegada prescrição
. [...]
” (ID no 53109468) (g.n.).

Pois bem
.

No caso em tela, após análise detida dos autos, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao afastamento da prescrição, com fundamento no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, o qual prevê:

“
Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;
”.

Isso porque, o acidente de trânsito ocorreu em 09/12/2015 (ID no 53109473) e a propositura da demanda se deu em 22/01/2018 (ID no 53109473), não decorrendo assim o prazo trienal.

Ademais, não há se falar em inércia da parte requerente/agravada em fornecer o endereço do requerido/agravante para a sua citação, com fundamento no artigo 240, §2o, do CPC/15, pois do exame do processo se constata que houve, na realidade, certa dificuldade em localizar a parte adversa.

Com efeito, nas tentativas de citação do requerido, verifica-se que as correspondências foram devolvidas com a informação de que a parte havia se mudado, consoante ID’s no 53109475 (em abril/2018) e no 53109477 (em fevereiro/2019).

Aliás, conforme a decisão recorrida bem fundamentou “
o autor pleiteou que fosse oficiada a Ordem do Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, solicitando o endereço do requerido Dariel, vez que inscrito nos quadros daquela instituição, cujo pleito foi deferido na ref. 60. Aportando aos autos o endereço, o requerido foi devidamente citado.
” (ID no 53109468).

Ora, na audiência de tentativa de conciliação realizada em 10/07/2018 (ID no 53109475), a autora fez requerimento na própria audiência informando o novo endereço, endereço comercial (escritório) do requerido, haja vista que no endereço residencial não houve êxito. Vejamos o seguinte fragmento:

No ID no 53109477, a parte autora atendeu ao despacho da juíza singular e peticionou, nos seguintes termos:

“
MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA
, já devidamente qualificada nos autos do processo em epigrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem a i. presença de Vossa Excelência expor e ao final requerer o que segue:

Em atendimento ao despacho M.M. Juíz, quanto ao endereço do Primeiro Reclamante Sr. Dariel da Silva de Souza. Foi informado novo endereço na Ata de Audiência de Conciliação do dia 10/07/2018, conforme abaixo:

Endereço Comercial

Avenida Filinto Muller, no 2104, Bairro Morada do Sol, CEP. 78.043-500, Cuiabá/MT,

Telefone (65) 3316-6700

Nestes termos,

Pede deferimento.
”.

Todavia, sem êxito a tentativa de citação do requerido, diante do AR com a anotação de “
Mudou-se
” (ID no 53109477).

Novamente a parte autora peticionou nos autos em abril/2019 (ID no 53109477), salientando que:

Pedido que foi deferido pela magistrada no ID no 53109477, em maio de 2019.

No ID no

53109477 também foi juntado o AR com o recebimento no endereço do requerido, ora agravante, sendo que posteriormente houve a apresentação da contestação com a arguição de prescrição.

De se ressaltar que, ao apresentar a contraminuta, a parte agravada esclareceu no ID no 56731955 que:

Desse modo, possível concluir que a agravada/autora não teve culpa na demora da citação do requerido/recorrente, uma vez que
demonstrada a dificuldade em localizar o endereço do agravante
.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

[...]

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão ‘reparação civil’ empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. [...]
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).

“
[...] A recente orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, se dá no sentido de que a cobrança em juízo dos direitos decorrentes da execução de obras musicais envolve pretensão de reparação civil, de modo que aplica-se o prazo de prescrição trienal, a que alude o art. 206, §3o, V, do Código Civil/2002, tanto para as relações contratuais quanto para as extracontratuais. [...]

Não há falar em inobservância ao disposto no artigo 240, §2o, do CPC, se a demora na citação se deu por dificuldade de localização da parte requerida e não por falta de zelo da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competiam.
[...]
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002375-29.2004.8.11.0041, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 06/06/2018, DJE 08/06/2018) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMINATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
DESÍDIA NÃO VERIFICADA – PARTE INTERESSADA QUE NÃO SE MANTEVE INERTE NO CURSO DO PROCESSO
– DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – GRUPO ECONÔMICO – CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE DEMONSTRADOS – LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não constatada desídia da parte autora na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição
intercorrente. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1005695-42.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por dificuldades em encontrar o devedor não justifica o acolhimento da arguição de prescrição se o autor sempre diligenciou para localizá-lo
.
”
(TJMT, N.U 1016362-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020) (g.n.).

Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois a parte autora não se mostrou desidiosa na busca do endereço da parte adversa, manifestando-se em tempo e modo devidos, inexistindo omissão quanto ao cumprimento dos atos e diligências que lhe competiam, tampouco deu causa à paralisação do feito por negligência.

Com essas considerações, a manutenção da decisão que rejeitou a arguição de prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020